Tribunal: TJES
Processo: 0002502-31.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002502-31.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INCENTIVAR CONSULTORIA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. REGIME DE ALÍQUOTA FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. CUMULAÇÃO DE ATIVIDADES. CARÁTER EMPRESARIAL DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por INCENTIVAR CONSULTORIA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ARACRUZ. O ato coator consistiu no indeferimento do pleito administrativo para recolhimento do ISSQN sob o regime de alíquota fixa, com fundamento na Lei Municipal nº 4.202/2018. A municipalidade considerou que a empresa não se enquadra como sociedade uniprofissional devido à cumulação de atividades diversas da contabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos para o recolhimento do ISSQN sob o regime de alíquota fixa, conforme previsto na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a existência de atividades diversas da contabilidade e a forma de remuneração dos sócios descaracterizam a sociedade como uniprofissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de alíquota fixa do ISSQN se aplica exclusivamente às sociedades uniprofissionais, cuja atividade seja exercida de forma pessoal pelos sócios, sem caráter empresarial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Lei Municipal nº 4.202/2018 vincula a concessão do benefício às sociedades cujas atividades estejam enquadradas no Código 6920-6 do CNAE, sendo legítima a exigência de exclusividade dessa atividade para enquadramento no regime especial.

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da impetrante revela o exercício de outras atividades além da contabilidade, afastando a caracterização como sociedade uniprofissional e justificando a negativa do benefício fiscal.

A forma de remuneração dos sócios, baseada na participação societária e não nos serviços individualmente prestados, caracteriza a sociedade como empresária, o que a impede de se beneficiar do regime especial de tributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime de alíquota fixa do ISSQN é aplicável apenas às sociedades uniprofissionais que exerçam exclusivamente a atividade profissional, sem caráter empresarial.

A cumulação de atividades não enquadradas no regime especial de tributação e a forma de remuneração dos sócios são fatores que descaracterizam a sociedade uniprofissional, afastando a aplicação da alíquota fixa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INCENTIVAR CONSULTORIA E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA.
contra a r. sentença de fls. 149/151, integrada pela decisão proferida no evento nº 11561541, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato apontado como coator praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ARACRUZ, denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11561544, em resumo, a apelante alega que:
1)
“em momento algum a legislação municipal previu que o recolhimento por profissional estaria limitado a empresas com atividade única de contabilidade” (fl. 03);
2)
“a sentença desconsidera o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que rege o Simples Nacional e permite que micro e pequenas empresas realizem outras atividades sem perder o benefício de tributação simplificada” (fl. 04);
3
)
“o § 22-A é claro ao assegurar às microempresas ou empresas de pequeno porte, exploradoras de serviço de contabilidade, o direito de recolher o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal” (fl. 06);
4)
“a própria Receita Federal, em sintonia com a Lei, reconhece a possibilidade de segregação de receitas, uma com benefícios de ISS fixo e outra sem benefícios” (fl. 07); e que
5)
“a possibilidade da sociedade simples se organizar em filiais e a distribuição de lucros e prejuízos, bem como o pagamento de pró-labore, não podem ser considerados fundamentos para considerar uma sociedade como empresarial” (fl. 07).

O ato coator apontado, consubstanciado no indeferimento administrativo do pleito de recolhimento do ISSQN sob o regime de alíquota fixa pela empresa impetrante, foi praticado com base na Lei Municipal nº 4.202/2018, instituidora do regime especial de tributação fixa do referido tributo para os escritórios de serviços contábeis constituídos como pessoas jurídicas, que em seu artigo 3º, estabelece o seguinte (fl. 33):

Art. 3º Os efeitos desta Lei abrangem as atividades constantes do Código 6920-6 do CNAE - Código Nacional de Atividades Econômicas.

Referida exigência não discrepa da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça de que o regime de alíquota fixa deve ser aplicado tão somente às sociedades uniprofissionais. Nesse sentido:

[...] IV - As sociedades uniprofissionais têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os serviços são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial. V - A conclusão da Corte de origem acerca do caráter empresarial da ora Agravante e da higidez do título executivo extrajudicial se deu a partir de minucioso exame de elementos fáticos e da interpretação de cláusulas contratuais, revelando-se inviável a revisão, em sede de recurso especial, à teor dos óbices contidos nas Súmulas ns. 05 e 07 desta Corte. VI - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.161.807/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.)

Ocorre que, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da impetrante revela que além das atividades de contabilidade inseridas no Código 6920-6 do CENAE, restam previstos outros serviços não abarcados por aquela especialidade, o que constitui argumento legítimo para que a municipalidade a desconsidere como sociedade uniprofissional.

Ademais, a previsão de remuneração dos sócios de acordo com as quotas da sociedade, e não pelos serviços efetivamente prestados por cada um deles, também indica o caráter empresarial da pessoa jurídica, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Tributário. Ação com pedido de nulidade de autos de infração com pedido subsidiário de aplicação de equidade e de depósito judicial. Apelação da autora. Admissibilidade. Processo eletrônico. Sistema projudi. Transição da legislação e regras de direito intertemporal. Inserção da decisão no sistema. Publicação da decisão na vigência do CPC de 1973. Recurso que seria intempestivo não fosse a forma de contagem do prazo indicada no projudi. Parte que não pode ser punida por erro do judiciário. Exegesse do art. 183 do CPC de 1973 e do art. 223 do CPC de 2015. Configuração de justa causa para interposição do recurso no 15º dia útil contado da intimação da decisão proferida nos embargos de declaração. Apelo conhecido. Mérito. Pleito de enquadramento do ISS fixo. Sociedade uniprofissional. Decreto-Lei nº 406/1968 (art. 9º, §§ 1º e 3º) e Lei complementar 40/2001 (art. 10, I e ii). Requisitos legais não preenchidos. Consistentes provas documentais. Responsabilidade limitada dos sócios, divisão de lucros, percepção de pro labore e abertura de filiais. Comprovação do caráter empresarial da sociedade. Impossibilidade do enquadramento do regime do ISS fixo. Precedentes do STJ e TJPR. Inaplicabilidade da equidade. Não recolhimento do imposto ao tempo do fato gerador e inexistência de dúvida razoável para indução da contribuinte a erro. Acréscimos legais devidos. Recurso do município. Insurgência com relação ao valor fixado aos honorários advocatícios. Quantia que deve se revelar adequada para remunerar adequadamente o patrono da parte adversa. Art. 133 da CF. Observância das circunstâncias legais previstas no §3º do art. 20 do cpc/73. Majoração que se impõe. Recurso de apelação (1), do município de Curitiba, conhecido e provido. Recurso de apelação (2), de cendicor & cendicor baby, conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 1651453-3; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastiao Fagundes Cunha; Julg. 06/03/2018; DJPR 23/03/2018; Pág. 97)

APELAÇÃO CÍVEL. Tributário. Repetição de indébito. Pretensão da apelante de enquadramento no regime de tributação do ISS fixo anual (§§ 1º. E 3º. Do art. 9º. Do Decreto-Lei nº.406/68). Impossibilidade. Sociedade com caráter empresarial. Percepção de pro-labore. Existência de filial em outro município. Ausência de previsão contratual de responsabilidade pessoal dos profissionais. Caraterística de atividade econômica. Inaplicabilidade do mencionado DL. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. Pedido sucessivo de redução. Valor arbitrado em consonância com o § 4º do cpc. Manutenção. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 1393595-0; Cascavel; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 15/03/2016; DJPR 07/04/2016; Pág. 41)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENT
O;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.